Tribunal: CARF
Processo: 10855.900268/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900268/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.552 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A ausência de intimação do resultado da diligência com a prolação de decisão
sem a manifestação do sujeito passivo implica cerceamento do direito de
defesa, razão suficiente para a nulidade da decisão de primeira instância. Nos
termos do art. 35, do Decreto no 7.574/2011, o sujeito passivo deverá ser
cientificado do resultado da realização de diligências e perícias, sempre que
novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá
ser concedido prazo de trinta dias para manifestação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar de ofício a
nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto do Redator Designado. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900268/2014-50
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/REC (Acórdão 11-49.249, fls. 585 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Conforme imagem do Despacho Decisório, outra inconsistência:
- Na DCOMP informou o valor de IR X R$ 7.541.180,55, e na DIPJ apenas R$
447.845,11- IRPJ devido: R$ 3.056.424,69
A contribuinte entregou duas DCOMPs com o SN IRPJ AC 2011:
36467.66629.280212.1.3.02-8169 (e-fl. 26 e ss.)— valor SN - R$ 175.965,06 (está no
conjunto das DCOMPs não homologadas pelo DD), informou também nesta o crédito
de SN.
00674.32530.280212.1.3.02-4200 (e-fl. 31 e ss.) – valor SN – R$ 7.541.180,55 (mesmo
valor que a parcela de IR pago no exterior, mas havia IRPJ devido no período)
O Despacho Decisório (e-fl. 67) não homologou as DCOMPs apresentadas,
considerando não existir o direito creditório informado (Saldo Negativo de IRPJ do AC 2011).
A única parcela de crédito informada pela contribuinte foi o valor de R$
7.541.180,55 de IR pago no exterior.
O IRPJ devido no AC 2011 foi de R$ 3.056.424,69.
Valor original do SN informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 7.541.180,55
Valor do SN informado na DIPJ: R$ 633.801,28
O Saldo negativo = 7.541.180,55 - 3.056.424,69 = 4.484.755,86. (seria este
considerando a DCOMP)
No entanto, foi informado na DCOMP o crédito de SN de R$ 7.541.180,55, para
compensar débitos de diversas outras DCOMPs (R$ 8.264.301,66).
Ou seja, a contribuinte informou o valor de IR pago no exterior como saldo
negativo.
Dos 7 milhões de IR pago no exterior, o julgador a quo analisou as parcelas de
crédito, e o IR pago no exterior, considerando apenas o que estava declarado na DIPJ R$
447.845,11 (doc. 05 - DIPJ, e-fls. 200 e ss.), e concluiu que as provas juntadas aos autos não
eram hábeis.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Reconheceu o IRRF e parte das estimativas [parcelas NÃO informadas na
DCOMP com o crédito], mas observou que ainda assim o resultado do período era IR devido e
não em saldo negativo.
35. Diante do fato de que algumas parcelas de composição do saldo negativo de 2011
não foram validadas, torna-se necessário refazer o seu cálculo a fim de determinar o
montante do crédito a ser reconhecido:

No parágrafo 19 do Recurso Voluntário, a contribuinte diz que informou as
receitas do exterior na linha 43, ficha 06A (doc 03, e-fl. 656).
Do Despacho Decisório (e-fl. 67)

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 586 e ss.)
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo indicadas
(com cópias às fls. 02 a 66), por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos
diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário 2011.

2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 078150419, de 04 de março de 2014, às fls. 67 a 73, que decidiu por não
homologar as compensações declaradas.
3. Cientificado da decisão por via postal em 13 de março de 2014, conforme extrato à fl.
74, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 75 a 89, em 14
de abril de 2014, instruída com os documentos às fls. 90 a 465. Em síntese, o
contribuinte argumenta/requer o que segue:
3.1. Dcomp no 36467...-8169 - conforme DIPJ, o saldo negativo objeto da Dcomp no
36467...-8169, sem considerar em sua composição o imposto pago no exterior e o IRRF,
é constituído conforme apuração abaixo, no valor de R$ 175.965,06. Não pode haver
recusa de analisar e deferir a compensação de imposto estimado feita na Dcomp no
36467...- 8169, já que este é apurável isoladamente, sem vincular-se ao imposto retido
no exterior. O saldo negativo de R$ 175.965,06 decorreu unicamente de IR mensal pago
por estimativa. Assim, requer o reconhecimento do crédito de saldo negativo neste valor
na Dcomp mencionada;

3.2. Demais Dcomps - a efetividade da retenção de imposto no exterior, apresentando
como prova "extrato da escrita contábil" que se propõe a listar as retenções do período
de 2008 a 2011, bem assim, alguns contratos de câmbio que, segundo ele, são correlatos
às operações que deram origem às retenções. Defende que valores que porventura não
tenham sido compensados em anos anteriores podem ser utilizados em períodos futuros,
conforme entendimento do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002. Pleiteia diligência para
complementação das provas. Requer o reconhecimento do crédito de R$ 7.438.179,39
decorrente do imposto pago no exterior e a homologação de parte da compensação da
Dcomp no 00674...-4200 e de todas as demais compensações subseqüentes.
4. Em seqüência, em 25 de abril de 2014 os autos foram encaminhados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto - SP para apreciação
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

da manifestação de inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela
sua tempestividade (fl. 467)
5. Em 18 de setembro de 2014 o contribuinte apresentou requerimento de desistência
parcial da manifestação de inconformidade (fls. 476 a 518), renunciando a quaisquer
alegações de direito unicamente em relação aos débitos indicados na tabela abaixo. Tal
se deu em virtude de ter optado por pagamento à vista de parte do crédito tributário
exigido, com fundamento na Lei no 11.941, de 2009, no art. 2o da Lei no 12.996, de
2014, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 2014, e na Instrução Normativa RFB
no 1.491, de 2014.

6. Posteriormente, em 27 de outubro de 2014, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, os autos foram
remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 540).
7. Após uma análise prévia da manifestação de inconformidade em confronto com o
despacho decisório, entendi devido baixar os autos em diligência para a verificação de
algumas inconsistências relativas ao IRRF e à estimativa que compuseram o saldo
negativo de 2011. Cópia do despacho de diligência está às fls. 570 a 574.
8. Como resultado da diligência foi elaborada a informação fiscal às fls. 575 a 577, que,
em síntese, validou o IRRF deduzido no ajuste anual na DIPJ, bem assim informou que
a parcela da estimativa de outubro de 2011 não liquidada em compensação, em
decorrência da homologação parcial da compensação declarada, foi liquidada por
pagamento integral à vista em decorrência de desistência processual para adesão a
parcelamento.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

9. É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 608 e ss.)
[...]
III.1 — Legitimidade dos créditos de IRRF sobre prestação de serviços do exterior
IIL1.a — Comprovação da receita de prestação de serviço para o exterior
13. No desenvolver de suas atividades empresariais, a Recorrente aufere receitas de
compartilhamento de gastos com empresas no exterior.
14. As aludidas receitas decorrentes das prestações compartilhadas estão sujeitas à
retenção do IRRF pelos países contratantes, os quais, conforme demonstrado nos
documentos anexos, o fizeram em todos os períodos compreendidos nos autos.
15. A compensação do Imposto de Renda pago no exterior está autorizada pelo art. 395
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 ("Regulamento do Imposto de Renda") e
pelo art. 15 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
[...]
16. O art. 26 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, elenca alguns requisitos para
que a compensação seja efetivada, também elencados pelos parágrafos do art. 365 do
Regulamento do Imposto de Renda, quais sejam:
[...]
17. Baseada da legislação acima colacionada, é certo que a Recorrente tem assegurado o
direito à utilização do crédito de IRRF pago no estrangeiro por ocasião de prestações
para o exterior no ano calendário de 2011 para compensação com o IRPJ efetivamente
devido no Brasil.
18. Diante do evidente direito à compensação do IRRF recolhido em razão da prestação
para o exterior, faz-se necessário ressaltar que a Recorrente tem (i) comprovado o
efetivo reconhecimento dessas receitas em sua escrita contábil e demonstrado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") do ano-
calendário 2011 e, (ii) demonstrada a retenção realizada e devidamente quitada pelas
empresas situadas no exterior, conforme a seguir será demonstrado.
19. Os valores em referência foram lançados na linha 43 — Ficha 6A ("Outras receitas
operacionais"), a qual indica o valor total de R$ 15.043.356,60 (quinze milhões,
quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), conforme
abaixo:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

20. O valor de R$ 15.043.356,60, informado à linha 43 ("Outras receitas operacionais")
é composto da seguinte forma:

Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

21. O valor relativo à receita auferida decorrente de prestação de serviços de
compartilhamento de gastos com o exterior resta devidamente demonstrado quando da
análise do saldo da Conta Contábil n° 512000 — "Receita com compartilhamento
gasto" do mesmo período, conforme (doc. 04). [e-fl. 738 e ss.]
22. Para as demais receitas que compõem a linha 43 da Ficha 6A, também estão
apresentados seus razões contábeis com saldo em 31 de dezembro de 2011 (doc. 4.1 a
doc. 4.11) [e-fl. 746 e ss.].
23. Menciona-se, ainda, as "Notas de Débito", nas quais constam: o número do
documento, data, país, descrição do serviço, valor do serviço e outras informações
necessárias para identificação da natureza da contraprestação. Para efetiva comprovação
do alegado junta-se aos autos as notas de débito do ano de 2011 referentes à receita
tributada no Brasil de R$ 3.594.071,91 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil
e setenta e um reais e noventa e um centavos) correspondente ao Imposto de Renda
Retido no exterior no valor de R$ 452.613,37 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil,
seiscentos e treze reais e trinta e sete centavos), conforme (doc. 07).[e-fl. 1251 e ss.]
24. Como dito, todos os valores do ano de 2011 relativos à prestação de serviço foram
reconhecidos como "receita — mercado externo" na escrituração contábil da
Recorrente, especificamente na conta n° 512000 — "Receita com compartilhamento
gasto". É possível constatar tal informação com a análise do razão contábil e
documentação suporte em anexo. Para tanto, seguem alguns exemplos como objetivo de
explicar, a título ilustrativo, a prova exaustiva trazida aos autos:
Jogo 01 — Prestação para o México
1) Nota de Débito n°. 009/11 de 31/01/2011, cujo valor era de U$ 180.935,00:
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

2) Controle interno da Recorrente constando receita auferida com a prestação de
serviços para exterior, conversões das moedas — abertura do razão contábil da conta
n°512000:

3) Saldo do razão contábil da conta n°. 521000 em 31 de dezembro de 2011:

Jogo 02 — Prestação de Serviços para Colômbia

1) Nota de Débito n°. 116/11 de 30/08/2011 - cujo valor do serviço era de U$
61,178.00:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

2) Controle interno da Recorrente constando receita auferida com a prestação de
serviços para exterior, conversões das moedas — abertura do razão contábil da conta n°
512000:

3) Saldo do razão contábil da conta n°. 521000 em 31 de dezembro de 2011:

25. Assim, fica devidamente comprovado que a Recorrente auferiu receita de prestação
de serviço para o exterior, receita essa contabilizada e submetida tributação, bem como
declarada na DIPJ, não gerando, portanto, qualquer prejuízo relativo ao recolhimento de
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

tributo devido nos países contratantes dos serviços, e, consequentemente, à utilização
para abatimento do IRPJ devido no Brasil.
III.1.b — Comprovação da retenção do IRRF no exterior
26. Conforme demonstrado acima, resta claro o direito da Recorrente de compensar o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital
e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuados diretamente, até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil.
27. Nesse sentido, faz-se necessário identificar os documentos e informações que
demonstram a existência da retenção e pagamento do IRRF pelo país contratante do
serviço e os respectivos tratamentos dados no Brasil.
28. Isto posto, sem prejuízo de todos os documentos juntados pela Recorrente no
presente Recurso, os quais constam a totalidade de informações referentes ao ano
calendário de 2011, demonstrando o pagamento sobre o montante de R$ 447.845,11
(quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
- (doc. 08), trazemos abaixo dois exemplos didáticos da prova exaustiva trazida aos
autos para que fique clara a comprovação do IRRF no exterior:
Jogo 01 - Prestação de Serviços para o México
1) Nota de Débito n°. 009/11 de 31/01/2011, cujo valor do serviço era de U$ 180.935,

2) Controle interno da Recorrente constando receita auferida com a prestação de
serviços para exterior, conversões das moedas, contrato de câmbio e retenção do IRRF,
neste caso no valor de R$ 45.052,82 reais, correspondentes a 409,745 pesos mexicanos:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

3) Documentos traduzidos e consularizados referente ao imposto pago no exterior, no
caso México:

Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

4) Razão contábil da conta n°. 147100 — Impostos a recuperar/restituir com saldo em
31 de dezembro de 2011 contendo os valores relativos ao IRRF a ser utilizado no Brasil
— n° 60000005:

Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Jogo 02- Prestação de Serviços para a Colômbia
1)Nota de Débito no. 116/11 de 30/08/2011 - cujo valor do serviço era de U$ 61,178.00:

2)Controle interno da Recorrente constando receita auferida com a prestação de serviços
para exterior, conversões das moedas, contrato de câmbio e retenção do IRRF, neste
caso no valor de R$ 9.589,97 reais, correspondentes a 10.912.432 pesos:
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

3) Documentos traduzido e consularizados referente ao imposto pago no exterior, no
caso Colômbia:

4) Razão contábil da conta n°. 147100 — Impostos a recuperar/restituir com saldo em
31 de dezembro de 2011 contendo os valores relativos ao IRRF a ser utilizado no Brasil:

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

29. Diante dos exemplos acima, bem como dos documentos anexos ao presente
Recurso, resta comprovado que a Recorrente demonstrou a devida retenção do IRRF e,
portanto, tem direito à compensação do imposto pago no exterior.
III.2 - Não reconhecimento de pagamento realizado pela Recorrente

30. Não obstante a Recorrente ter aderido parcialmente ao REFIS, cumprindo com todas
as obrigações pertinentes estabelecidas pela legislação e juntando o detalhamento dos
itens objeto de pagamento, a r. decisão recorrida não reconheceu o pagamento dos
valores
relativos
às
DCOMPs
n's
00522.47761.271212.1.3.02-6068
e
00674.32530.280212.1.3.02-4200, conforme se observa à fl. 595:

31. Da análise da recomposição do ajuste anual trazida na r. decisão recorrida, fica
evidente que há um equívoco os valores relativos aos meses de julho e novembro de
2011 quando não são considerados como efetivamente quitados no âmbito do REFIS:

32. Contudo, em sentido contrário do que consta da r. decisão recorrida, a Recorrente
comprovadamente recolheu os valores relacionados às DCOMPs citadas acima,
conforme se observa dos Comprovantes de Arrecadação anexos (doc. 09).
33. Os comprovantes de recolhimento foram devidamente apreciados pela RFB, a qual
determinou o arquivamento dos Processos de Cobrança relacionados às DCOMPs n's
00522.47761.271212.1.3.02-6068 e 00674.32530.280212.1.3.02-4200 (doc. 10).
34. Portanto, a r. decisão recorrida merece ser reformada para que seja sanado o
equívoco acima e reconhecido o pagamento dos valores relacionados às DCOMPs nos
00522.47761.271212.1.3.02-6068
e
00674.32530.280212.1.3.02-4200
e
das
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

antecipações relativas aos meses de julho e novembro de 2011, demonstrando-se a
integralidade do saldo negativo apurado nesse ano e compensado por meio das
DCOMPS objeto do presente recurso.

35. De fato, recompõe-se o saldo negativo relativo ao ano calendário em questão, da
seguinte forma:

IV — PEDIDO
36. Em face de todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer sejam acolhidas as
razões apresentadas no presente Recurso, as quais levarão à reforma integral da r.
decisão recorrida que manteve o despacho decisório que não homologou as
PER/DCOMPs da Recorrente.
37. Ademais, a Recorrente protesta pela juntada de quaisquer documentos que se façam
necessários, além da produção de todas as provas em direito admitidas.
38. Atesta-se, ainda, a autenticidade dos documentos anexados ao presente Recurso, nos
termos dos artigos 365, IV e 544, §1°, do Código de Processo Civil.
39. Enfim, a Recorrente protesta pela sustentação oral do presente recurso, nos termos
do Regimento Interno deste E. Conselho, requerendo seja previamente intimada nas
pessoas dos seus representantes legais a seguir relacionados: Camila Galvão e Anderi
Silva (OAB/SP n. 140.450) e Cristiane Romano (OAB/SP n. 123.771), advogadas,
sócias do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, a primeira com
endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.° 3.144, 8° andar, CEP 01451-000, São
Paulo/SP e a segunda com endereço em Brasília/DF, SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala
904-A, CEP 70712-900.

Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, destaco que há diversos erros formais realizados pela recorrente.
Indicou como parcela de crédito o IR pago no exterior no valor de R$
7.541.180,55.
Apresentou diversas DCOMPs na tentativa de se utilizar este valor de IR pago no
exterior como direito creditório (SN de IRPJ de R$ 7.541.180,55, ou seja, o mesmo valor que
indicou como parcela de crédito).
No entanto, havia o IR devido no período de R$ 3.056.424,69, o que tornaria
imprescindível a apuração do tributo (dedução de valores do IR devido) para possibilitar a
compensação do imposto pago no exterior.
Cumpre mencionar que a interessada apresentou duas DCOMPs com o mesmo
Saldo Negativo:
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

e-fl. 27

e-fl. 32

Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Denegado seu direito creditório, a recorrente juntou em sua manifestação de
inconformidade alguns documentos que foram analisados pelo julgador de origem, o qual
entendeu que, em relação ao IR pago no exterior, “as provas carreadas pelo contribuinte não
possuem qualquer valor probatório”.
No entanto, a Autoridade Julgadora foi além: considerou para fins de análise do
direito creditório o valor apurado na DIPJ (R$ 633.801,28) e seus componentes declarados:
 IRRF (R$ 9.991,11);
 Estimativa (R$ 3.232.389,75); e
 Imposto pago no exterior (R$ 447.845,11).
Neste ponto, cabe transcrever todo o voto condutor da decisão recorrida, o qual
analisou percucientemente toda a questão dos autos.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 588 e ss.)
10. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende os requisitos legais, razão
pela qual tomo conhecimento da mesma.
11. Inicialmente é devido ressaltar que o relatório da diligência não foi cientificado ao
contribuinte conforme solicitado por esta DRJ, contudo tal fato não acarretou qualquer
prejuízo à parte, vez que as apurações solicitadas foram todas favoráveis ao seu pleito.
Em vista disso, supero essa questão e passo expor as razões de decidir.
Do crédito pleiteado nas Dcomps
12. Diante dos argumentos apresentados pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade e com base nas cópias das Dcomps anexadas aos autos e na cópia da
DIPJ às fls. 201 a 280 (mais especificamente a ficha 12A à fl. 221) , é possível aferir as
seguintes observações:
12.1. O contribuinte apurou em sua DIPJ um saldo negativo de IRPJ para o ano 2011 no
montante de R$ 633.801,28 assim composto:

12.2. Apresentou dezessete Dcomps, sendo que:
12.2.1. na Dcomp no 36467...-8169 pleiteou o saldo negativo apurado na DIPJ excluído
dos montantes de: a) R$ 447.845,11 deduzido a título de imposto pago no exterior; e b)
R$ 9.991,11, deduzido a título de IRRF; perfazendo um crédito de R$ 175.965,06,
conforme pode ser visto na cópia da Dcomp às fls. 27 a 30;
12.2.2. na Dcomp no 00674...-4200 e nas demais subsequentes, pleiteou crédito de saldo
negativo originário no valor de R$ 7.541.180,55, que seria composto exclusivamente
por imposto pago no exterior (vide cópia da referida Dcomp às fls. 31 a 34). Em sua
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

contestação, o contribuinte aponta outro valor a título de imposto pago no exterior, qual
seja, de R$ 7.438.179,39.
13. Pela forma como foram preenchidas as Dcomps, está claro que o contribuinte
pretendeu utilizar em compensação separadamente o valor relativo ao imposto pago no
exterior, incorrendo em equívoco que passo a discutir.
14. Consoante autorização contida no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, bem assim no art.
14, caput e §§ 1o a 11 da IN SRF no 213, de 2002, a pessoa jurídica pode compensar,
com o imposto devido no Brasil, o imposto de renda pago no exterior sobre lucro,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior que tenham sido computados na
determinação do lucro real, porém, esta compensação não pode exceder à diferença
positiva entre o imposto devido (imposto de renda a 15% mais adicional) apurado sobre
o lucro real com a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos, e o imposto
devido (imposto de renda a 15% mais adicional) apurado sobre o lucro real sem a
inclusão dos mesmos.
[cf. §§ 10 e 11 da IN SRF 213/02, abaixo transcritos]
Lei no 9.249/199
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
IN SRF 213/2002
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em
Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do
art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em
seu inciso II.
15. Resta evidente, pois, que o legislador não estabeleceu a possibilidade de indébito
relativo ao imposto pago no exterior, vez que somente pode ser compensada a parcela
do imposto devido apurado no ajuste anual decorrente da tributação dos lucros,
rendimentos e ganhos no exterior. Tal regramento é coerente e lógico, vez que a
Fazenda Nacional não pode restituir ou validar crédito de tributo que não recebeu. A
legislação visa tão somente evitar uma bi-tributação de uma mesma renda. Exemplo:

16. Adicionalmente, consoante §§ 15 a 20 da referida IN (abaixo copiados), na hipótese
de não ter sido apurado lucro real positivo no ano-calendário das rendas no exterior, a
pessoa jurídica pode calcular o imposto que seria devido no Brasil diretamente sobre
estes e controlá-lo na parte B do Lalur, a fim de compensá-lo em anos-calendário
subseqüentes com o que for devido em cada ano. Vejamos o exemplo abaixo:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

IN SRF 213/2002
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por
base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
17. Então, da mesma forma que na situação anterior, está cristalino que o imposto pago
no exterior passível de ser compensado que exceder ao imposto devido não pode gerar
saldo negativo. Não é indébito.
18. Uma vez que o imposto pago no exterior não gera indébito no Brasil, o contribuinte
não poderia ter apresentado declarações de compensação pleiteando tal imposto como
crédito. O procedimento acertado seria ter deduzido no ajuste anual o imposto pago no
exterior passível de compensação até o limite do imposto devido, e solicitar o saldo
negativo porventura existente (decorrente de outras deduções, tais como: IRRF,
Estimativa e etc.) como crédito originário.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

19. Na espécie, das dezessete Dcomps apresentadas com crédito de saldo negativo de
2011, o contribuinte apresentou apenas a Dcomp no 36467...-8169 para utilizar o saldo
negativo apurado no ajuste anual na DIPJ, cometendo, todavia, outro equívoco de
excluir deste valor os montantes do IRRF e de imposto pago no exterior deduzidos.
20. Diante deste quadro, e uma vez que o contribuinte pleiteou como tipo de crédito em
todas as Dcomps o saldo negativo apurado em 2011, considerarei para fins de análise o
valor apurado na DIPJ (R$ 633.801,28) e seus componentes declarados: IRRF (R$
9.991,11), Estimativa (R$ 3.232.389,75) e imposto pago no exterior (R$ 447.845,11).
21. Na análise do crédito realizada neste voto será considerado o montante de imposto
pago no exterior deduzido no ajuste anual (R$ 447.845,11) pois o valor pleiteado
isoladamente (R$ 7.541.180,55) é completamente incompatível com o imposto devido
apurado para o período (muito superior, o que geraria possibilidade de
restituição/compensação do excedente, o que não é autorizado em norma), além do que
os dados informados na DIPJ devem ser considerados como representativos da
contabilidade do contribuinte, já que não houve retificação dessa declaração, bem assim
não foi apresentada qualquer alegação de erro de preenchimento da mesma na
manifestação de inconformidade.
Imposto pago no Exterior
22. O contribuinte defende a efetividade da retenção do imposto no exterior, carreado
aos autos listagem de retenções no período de 2008 a 2011 lançadas na conta "Imposto a
recuperar/restitiuir (manual)", às fls. 292 a 296, e cópias de alguns dos respectivos
contratos de câmbio de compra (tipo 01 exportação) firmados com o Banco Bradesco,
às fls. 298 a 464. Entende que os valores que porventura não tenham sido compensados
em anos anteriores podem ser utilizados em períodos futuros conforme art. 14 da IN
SRF no 213, de 2002. Adicionalmente, pleiteia a realização de diligência para
complementação das provas.
23. As provas carreadas pelo contribuinte não possuem qualquer valor probatório, vez
que:
23.1. não comprovam a ocorrência do pagamento do imposto no exterior, o que somente
seria possível mediante a apresentação de documento comprobatório do pagamento do
tributo devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devida (art. 26, §2o da Lei no 9.249/2002).
Nem ao menos os comprovantes de pagamento sem reconhecimento do órgão
arrecadador e do consulado foram apresentados;
23.2. demonstram quais os lucros/rendimentos/ganhos auferidos no exterior
correspondente a cada suposto pagamento de imposto, bem assim não demonstram que
tais receitas foram levadas a tributação nos anos de seu recebimento (segundo o
contribuinte, entre 2008 e 2011). Ao contrário, a DIPJ/2012 (fls. 209, 210 e 213 a 214)
indica que não houve tributação de qualquer renda que tenha sido auferida no exterior
no ano 2011, pois as linhas 29 da Ficha 06A e 07 da Ficha 09A não estão preenchidas;
23.3. não comprovam os valores dos impostos pagos no exterior em cada ano anterior a
2011 passíveis de compensação que não foram utilizados nos respectivos anos
calendário, mas que estariam sendo compensados nos anos seguintes; muito menos não
comprovam que tais valores já não haviam compensados em anos anteriores a 2011,
permanecendo valor a compensar no período. Para tanto seria necessária, a princípio, a
apresentação do Lalur e da escrituração dos lucros/rendimentos/ganhos, bem como dos
demonstrativos de apuração do resultado.
24. Tais documentos não servem ao menos como indício da ocorrência de pagamento de
imposto, vez que se trata uma listagem de lavra do próprio contribuinte sem amparo de
documento comprobatório em que se tenha alicerçado (comprovantes de pagamento),
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

bem assim de contrato de câmbio que não permite identificar a operação real que o
justificou. Sendo assim, não justificam a realização de diligência.
25. Devido, pois desconsiderar o montante do imposto pago no exterior deduzido no
ajuste anual por falta de comprovação de sua efetividade.
IRRF
26. Em relação ao IRRF deduzido pelo contribuinte no ajuste anual no montante de R$
9.991,11, que compôs a apuração do saldo negativo na DIPJ, o contribuinte excluiu tal
valor do montante pleiteado na Dcomp no 36467...-8169 conforme dito anteriormente.
27. Não obstante tal fato, considerando (i) que estou analisando a existência do crédito
de saldo negativo apurado em 2011; (ii) que na composição de tal valor na DIPJ está
incluído o montante relativo ao IRRF, (iii) além do que, se considerarmos todas as
Dcomps como um todo, vez que essas indicam o mesmo tipo de crédito, qual seja, o
saldo negativo de 2011, o valor pleiteado é muito superior ao apurado na DIPJ (R$ R$
7.541.180,55 mais R$ 175.965,06, enquanto na DIPJ indica um saldo negativo de R$
633.801,28); entendo devido apreciar a existência da retenção e, se confirmada, validar
a parcela do saldo negativo dela decorrente.
28. Nesse sentido, a fim de confirmar a existência da retenção, socorri-me das
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas Dirfs, que se demonstraram
incompatíveis com o declarado na DIPJ (ficha 57). Tal fato foi relatado do Despacho de
Diligência no 3516, de 11 de novembro de 2014, às fls. 570 a 574.
29. Como resultado da diligência efetuada, a autoridade fiscal elaborou a informação
fiscal às fls. 575 a 577, onde concluiu pela validação do IRRF declarado na DIPJ, bem
assim pela tributação dos respectivos rendimentos.
30. Em vista disso, valido o montante de IRRF de R$ 9.991,11 componente do saldo
negativo de 2011.
Estimativa
31. O contribuinte deduziu do imposto devido no ajuste anual (Linha 18 da Ficha 12A)
estimativa liquidada no montante de R$ 3.232.389,75.
32. De acordo com os extratos das DCTFs anexados às fls. 541 a 560, parte das
estimativas foram liquidadas via pagamento e outra parcela via compensações
tabela

Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

33. Os recolhimentos estão comprovados a partir das telas do sistema Documentos de
Arrecadação às fls. 578 a 580. Em relação às estimativas compensadas, foram feitas as
seguintes apurações:
33.1. Estimativa de janeiro – R$ 476.189,43 – conforme despacho decisório proferido
nos autos do processo 10855.902181/2013-36, cuja cópia está anexada às fls. 581 a 584,
a compensação a referida estimativa
foi homologada integralmente (vide
especificamente o Anexo de Detalhamento da Compensação);
33.2. Estimativas de agosto, setembro e outubro – R$ 474.762,56, R$ 382.187,68 e R$
103.145,48 – conforme despacho decisório proferido nos autos do processo no
10855.902183/2013-25, cuja cópia está às fls. 566 a 569, as compensações das
estimativas de agosto e setembro foram integralmente homologadas. Já a estimativa de
outubro foi parcialmente homologada, restando um saldo de débito a compensar de R$
8.574,19. Acontece que o contribuinte apresentou requerimento de desistência
processual em virtude de adesão ao parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, com
pagamento à vista do débito remanescente, conforme confirmado pela autoridade fiscal
em diligência. Assim, há que se considerar que as estimativas de agosto a outubro estão
integralmente liquidadas;
33.3. Estimativas de julho e de novembro – R$ 550.301,47 e R$ 225.093,57 – as
compensações dessas estimativas foram realizadas nas Dcomps nos 00522...-6068 e
00674...- 4200, respectivamente, que são objeto dos autos. O contribuinte pretendeu
liquidar tais estimativas com o saldo negativo apurado no mesmo ano, o que não é
admissível, já que este saldo é composto pela próprias estimativas, as quais já devem
estar liquidadas para sua dedução no ajuste anual. Assim, resta considerá-las não
liquidadas.
34. Ante o exposto, e tendo em vista que somente são passíveis de serem deduzidas no
ajuste anual as estimativas efetivamente liquidadas, valido o montante de R$
2.456.994,71, conforme demonstrado abaixo:

Da recomposição do ajuste anual
35. Diante do fato de que algumas parcelas de composição do saldo negativo de 2011
não foram validadas, torna-se necessário refazer o seu cálculo a fim de determinar o
montante do crédito a ser reconhecido:

Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Conclusão
36. Em decorrência da inexistência do crédito de 2011, VOTO por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade. Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de
2015.
Luciano de Oliveira Valença – Relator
Análise das Razões do RV sobre as Parcelas de Crédito
Dialogando com a decisão recorrida, o recorrente destaca a comprovação das
receitas, informando que valor de R$ 15.043.356,60, consta da linha 43 da Ficha 06A da DIPJ
("Outras receitas operacionais") demonstrando a sua composição.

Aduz que:
Como dito, todos os valores do ano de 2011 relativos à prestação de serviço foram
reconhecidos como "receita — mercado externo" na escrituração contábil da
Recorrente, especificamente na conta n° 512000 — "Receita com compartilhamento
gasto". É possível constatar tal informação com a análise do razão contábil e
documentação suporte em anexo. Para tanto, seguem alguns exemplos como objetivo de
explicar, a título ilustrativo, a prova exaustiva trazida aos autos: [...]
Apresenta a título ilustrativo jogos de notas de — de débito relativos a “prestações
de serviços” para o México e para a Colômbia — e conclui:
Assim, fica devidamente comprovado que a Recorrente auferiu receita de prestação de
serviço para o exterior, receita essa contabilizada e submetida tributação, bem como
declarada na DIPJ, não gerando, portanto, qualquer prejuízo relativo ao recolhimento de
tributo devido nos países contratantes dos serviços, e, consequentemente, à utilização
para abatimento do IRPJ devido no Brasil.
Para a comprovação do imposto retido no exterior, alega:
28. Isto posto, sem prejuízo de todos os documentos juntados pela Recorrente no
presente Recurso, os quais constam a totalidade de informações referentes ao ano
calendário de 2011, demonstrando o pagamento sobre o montante de R$ 447.845,11
(quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
- (doc. 08), trazemos abaixo dois exemplos didáticos da prova exaustiva trazida aos
autos para que fique clara a comprovação do IRRF no exterior:
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Ou seja, a recorrente busca comprovar o oferecimento da receita à tributação de
R$ 15.043.356,60, para viabilizar a utilização da parcela de crédito no valor de R$ R$
447.845,11 (conforme declarado na DIPJ e apreciado pelo julgador de origem).
Há que se mencionar o Doc 05. da Impugnação (e-fl. 200 e ss.) – DIPJ AC 2011
e-fl. 209 - Ficha 06A – linha 43. Outras Receitas Operacionais – R$ 15.043.356,60
e-fl. 209 - Ficha 06A – linha 29. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior
e-fl. 213 - Ficha 09A – Linha 07. Lucros Disponibilizados do Exterior – ZERADO).
e-fl. 213 - Ficha 09A – Linha 08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior ZERADO
Trata-se dos mesmos valores que constam da DIPJ anexada ao Recurso
Voluntário:
Documento 03 do Recurso Voluntário (e-fls. 647 e ss.) – DIPJ AC 2011
e-fl. 656 - Ficha 06A
e-fl. 660 – Ficha 09A
É na Ficha 06A, linha 29 (e não na linha 43) que se informam os rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, os quais devem ser considerados pelos seus valores antes
de descontado o tributo pago no país de origem (IN SRF no 213/02, art. 1o, § 7o).
Com efeito, há a apresentação de documentos no Recurso Voluntário (a partir do
DOC 08, e-fls. 1283 e ss.), demonstrando que de fato houve o IRRF no exterior.
Os valores em referência foram lançados na linha 43 — Ficha 6A ("Outras
receitas operacionais"), a qual indica o valor total de R$ 15.043.356,60.
Não se pode olvidar que há um limite de 25% de dedução sobre esse valor =
3.760.839,15
O valor do rendimento auferido no exterior a ser computado na base de cálculo
(Tributação em Bases Universais) deve ser considerado ANTES de descontado o tributo pago no
país de origem.
A recorrente não demonstrou de forma cabal que o rendimento total adicionado de
R$ 15.043.356,60 na linha 43 se refere ao rendimento “antes” do imposto retido no exterior..
Ainda, há limites a serem observados. Não demonstrou “precisamente” o imposto
efetivamente pago/retido de todos os rendimentos. Comprovou apenas por amostragem, juntando
o “jogo 01” e “jogo 02” em seu recurso voluntário.
Considerando a Lista de Documentos (e-fl. 626), não vislumbro a prova
inequívoca do total do imposto efetivamente pago/total no valor pleiteado em sede de recurso
(R$ 447.845,11) como determina a legislação, para fins de considerá-lo na apuração.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Após apresentação dos “jogos de nota”, tópico “III.1.a” e “III.1.b”, assim se
manifesta a recorrente:
28. Isto posto, sem prejuízo de todos os documentos juntados pela Recorrente no
presente Recurso, os quais constam a totalidade de informações referentes ao ano
calendário de 2011, demonstrando o pagamento sobre o montante de R$ 447.845,11
(quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
- (doc. 08), trazemos abaixo dois exemplos didáticos da prova exaustiva trazida aos
autos para que fique clara a comprovação do IRRF no exterior:
Ora, juntar documentos dos quais constem a totalidade das informações
referentes ao AC 2011 não é provar a receita total oferecida à tributação, tampouco a efetiva
retenção o IR no exterior.
A aplicação do IRPJ do Brasil (15% + adicional de 10%) sobre o valor dos
rendimentos informados R$ 15.043.356,60 resulta em R$ 3.736.839,15.
Ou seja, é um dos limites para dedução na apuração do tributo aqui no Brasil. O
IR devido foi de R$ 3.056.424,69. Considerando apenas este limite, já haveria o direito de se
compensar (a expressão correta seria “deduzir”) no máximo R$ 680.414,46 (cf. § 9o da IN SRF
213/02).
Mas há ainda outros dois limites.
Limites
Limite 1 do § 9o da IN 213/02 = R$ 15.043.356,60 X 25% (IR e Adicional)
= R$ 3.760.839,15
Limite 2 – IR pago lá. – qual o valor total? (comprovar a retenção) (§11, primeira parte)
Limite 3 – Diferença positiva, com a inclusão e sem a inclusão dos rendimentos do
exterior na apuração do tributo (§ 11, segunda parte).
O Lucro Real apurado foi de R$ 17.602.426,79.
Se considerarmos que o valor de R$ 15.043.356,60 está incluído no Lucro Real
acima (desprezando os erros formais – de preenchimento das declarações), então o valor do
Lucro Real sem a inclusão do lucro do exterior seria de R$ 2.559.070,19.
Assim, o IRPJ (15% + adicional de 10%) sobre tal valor seria de R$ 615.767,55.
O IRPJ considerando a inclusão dos rendimentos auferidos no exterior é de R$
680.414,46, subtraído do IRPJ sem a inclusão desses valores (R$ 615.767,55), resulta no limite
de R$ 64.646,91 (cf. § 10, inciso II e § 11 da IN SRF 213/02).
Caso não se considere esses limites, há a possibilidade de se criar saldo negativo
aqui no Brasil, com tributo pago no exterior. Por isso, além da demonstração do efetivo
pagamento/retenção do imposto, é imprescindível que a interessada demonstre que os valores
deduzidos quando da apuração do tributo estão dentro dos limites previstos na legislação.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Acrescento que o crédito indicado em uma DCOMP deve ser líquido e certo. Em
regra, a compensação opera-se tacitamente, tendo em vista o universo de contribuintes que
entregam DCOMPs. Havendo qualquer questionamento decorrente de alguma inconsistência
identificada pelo Fisco, deve a interessada comprovar de plano, com documentos hábeis e
idôneos, demonstrando a certeza e liquidez do crédito indicado na declaração.
No caso dos autos, tanto na primeira instância quanto no recurso interposto, há
indícios de que houve de fato a retenção do imposto no exterior. Mas a certeza e liquidez do
crédito não foi demonstrada precisamente, do modo que se espera nesta instância recursal.
O sistema automático de compensação facilita em muito a operacionalização e
efetivação das compensações declaradas. Mas não se pode aceitar erros crassos, que
prejudicariam em muito a Fazenda Pública caso não fossem identificados. Desse modo, entendo
que a comprovação do direito creditório deveria ser integral, clara e precisa, demonstrando a
observância dos limites, a adição de todo o rendimento no exterior antes da retenção do imposto,
comprovando assim a regularidade na apuração do tributo e a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
Destaco que inicialmente a interessada indicou na DCOMP como parcela de
composição do crédito o valor de R$ 7.541.180,55. Mas, em sua DIPJ, declarou apenas o valor
de R$ 447.845,11. Caso o erro não fosse identificado pelo Fisco, haveria grande prejuízo à
Fazenda Pública.
Ainda em primeira instância, a Autoridade Julgadora já se manifestou que as
provas carreadas pelo contribuinte não possuem qualquer valor probatório. Concluiu que tais
documentos não servem ao menos como indício da ocorrência de pagamento de imposto, vez que
se trata uma listagem de lavra do próprio contribuinte sem amparo de documento comprobatório
em que se tenha alicerçado (comprovantes de pagamento), bem assim de contrato de câmbio que
não permite identificar a operação real que o justificou.
A prova nesta instância deveria ser contundente, e não por amostragem. Não cabe
ao Fisco tomar o lugar do contribuinte, a fim de averiguar precisamente o seu direito creditório.
Não reconheço, portanto, como parcela de crédito o imposto pago/retido no
exterior.
Das Estimativas Compensadas
No caso de estimativas compensadas, há que se considerar na apuração do tributo,
conforme determina a Súmula CARF no. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Assim, os valores das estimativas compensadas de julho (R$ 550.301,47) e de
novembro (R$ 225.093, 57) — cujo total é R$ 775.395,04 —, devem ser considerados na
composição do saldo negativo do IRPJ no AC 2011.
A Autoridade Julgadora reconheceu o valor de R$ 2.456.994,71, o qual somado
ao valor acima, resulta em R$ 3.232.398,75.
Apuração Final
Considerando as estimativas compensadas, verifica-se a formação do SN do IRPJ
do AC de 2011 no valor de R$ 185.965,17.
Recomposição
DIPJ
Validado (DRJ) CARF
IR devido
3.056.424,69

3.056.424,69

3.056.424,69

(-) IRRF
9.991,11

9.991,11

9.991,11

(-) Estimativas
3.232.389,75

2.456.994,71

3.232.398,75

(-) IR pago no Exterior
447.845,11

-

-

IR a pg ou Saldo Negativo
633.801,28
-
589.438,87

185.965,17
-

Do Requerimento de Intimação dos Representantes

Trata-se de matéria sumulada:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o valor de R$ 185.965,17 de saldo negativo do IRPJ do AC de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.

Em que pese a minuciosa análise realizada pelo Conselheiro Relator, que
examinou com profundidade o mérito da questão, o ilustre relator restou-se vencido, haja vista a
decisão da maioria da turma que decidiu por declarar de ofício a nulidade da decisão de 1a
instância.
Isso porque, ao examinar os autos do processo durante a sessão de julgamento,
verificou-se a existência de um vício processual após a diligência fiscal realizada pela unidade de
origem, que não oportunizou ao contribuinte realizar manifestação acerca do seu resultado.
Veja-se que o Despacho de Diligência (e-Fls. 570 a 574) expedido pela autoridade
julgadora de 1a instância é bastante claro ao determinar que o contribuinte deveria ser
cientificado do resultado da diligência. É o que se verifica no excerto a seguir:
15. Diante das considerações acima, proponho que os autos sejam encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba – SP para que, em diligência, adote
as providências mencionadas nos tópicos relativos às estimativas e ao IRRF. Em
relação ao IRRF deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o contribuinte
deverá ser cientificado, com abertura de prazo para manifestação.

E, ainda que não constasse expressamente no despacho, o direito de manifestação
acerca do resultado da diligência fiscal é previsto no art. 35, do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização
de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao
processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para
manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).

Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Observa-se no referido dispositivo que o legislador utilizou o termo “deverá”, o
que denota uma obrigatoriedade, e não apenas uma faculdade.
No caso concreto, a ausência de intimação do contribuinte sobre os fatos
analisados na Informação Fiscal (e-Fls. 575 a 577) gerou um clarividente cerceamento ao direito
de defesa da recorrente.
Posto que, em sede recursal, a recorrente traz aos autos vasta documentação
comprobatória sobre o Imposto de Renda pago no exterior que, caso a tivesse sido oportunizada
apresentar após a diligência fiscal, tais documentos teriam sido enfrentados pela DRJ.
Desse modo, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, tem-se pela
nulidade da decisão de 1a instância, em razão da preterição do direito de defesa da contribuinte.
Portanto, em observância ao §2o, do artigo acima mencionado, deve a unidade de
origem expedir intimação à contribuinte a fim de que se manifeste acerca do resultado da
diligência fiscal, para que em seguida o processo seja encaminhado ao órgão julgador de 1o
instância, retomando-se a devida marcha processual.
Por fim, menciona-se que embora tal preliminar de nulidade não tenha sido
arguida no recurso voluntário, tal argumento fora apresentado em sede de sustentação oral e, por
se tratar de matéria ordem pública, pode ser conhecida de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por declarar de ofício a nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900268/2014-50

Fl. 2008
DF CARF MF
Original